Tribunal: TJSP
Processo: 2054501-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Dignidade Sexual
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Habeas Corpus. Condenação. Crimes contra a dignidade sexual. Pleito de concessão de progressão ao regime aberto ou prisão domiciliar. Cumprimento de pena em regime semiaberto. Não preenchimento dos requisitos legais. Não comprovação do alegado. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.